Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720167-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA TAYA AGRAVADO: INFINITE - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, ROSELI PASSONI VIEIRA, REGINA CELIA PASSONI VIEIRA, ROSANE VIEIRA PASSONI, JOSE MANOEL PASSONI VIEIRA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (ids 36495995; 125649010 EmD rejeitados) que, em execução de título judicial, considerando que as partes não impugnaram os cálculos da Contadoria (id 29690504), determinou o retorno dos autos ao órgão para que “apenas atualize o cálculo elaborado ao ID 296900504, indicando precisamente o valor atualizado apurado como excesso de execução e o valor atualizado devido ao exequente”. Alega que, em virtude da improcedência dos embargos do devedor, o débito deve ser atualizado até a quitação, abatendo-se da quantia encontrada o valor do depósito judicial efetuado pela devedora em 2018, a título de garantia, sustentando não caracterizar bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios por parte do banco depositário e os moratórios a cargo da devedora, já que são diversas a natureza e finalidade dos juros, invocando a QO no REsp. 1.820.963 para sustentar sua tese. Argumenta que por ser incontroversa parte do valor depositado, inexiste justificativa para não se levantar a respectiva importância. Aponta perigo de dano no prosseguimento da execução sem os encargos devidos e na impossibilidade de acesso ao valor incontroverso. Requer o levantamento liminar do valor incontroverso e que a atualização pela Contadoria seja até a atualidade/quitação. 2. Não obstante a alegação de necessidade de atualização pelo devedor do valor depositado, quanto ao tema, os parâmetros já foram estabelecidos anteriormente pela decisão id 113726428, publicada em 08/02/22. Confira-se seu teor: “Não é cabível a inclusão da multa de prevista no artigo 523 do CPC no valor do débito, pois o feito tramita pelo rito da execução (771 e seguintes do CPC), tratando-se de título executivo extrajudicial. Além disso, após o depósito do valor devido pelo executado a responsabilidade pela atualização e correção monetária passa a ser da instituição bancária, e não do devedor. Desse modo, deverá a parte exequente apresentar nova planilha do débito, nos moldes acima delineados, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a planilha, retornem conclusos para destinação dos valores depositados nos autos.” Grifei Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 09/02/22 e, ad quem, 04/03/22. Entretanto, contra a referida decisão a exequente não agravou, encontrando-se, portanto, preclusa. Não conheço, portanto, do capítulo do agravo relativo à atualização do débito. Quanto ao levantamento da importância depositada, não constato o fumus boni juris. A decisão que rejeitou os embargos (id 125649010) esclarece: “(...). Quanto à alegada omissão quanto ao levantamento dos valores depositados nos autos, esclareço que ainda pende discussão sobre eventual excesso de execução, de modo que somente haverá liberação dos valores já depositados nos autos após decisão sobre a referida questão. Quanto à alegada obscuridade, verifico que pretende a parte embargante a modificação do entendimento exarado na referida decisão, não contendo esta nenhum dos vícios corrigidos por meio de Embargos de declaração. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. (...).” Consta da decisão id 29690513, proferida em 2018, que a Contadoria indicou que os valores retidos nos autos quitam o débito, apurado (R$ 110.452,49) e que não houve impugnação das partes. Ademais, não obstante o pedido liminar direcionar-se ao levantamento da importância incontroversa, a agravante formulou no processo principal (id 111623664 – p. 3 – “a”) pedido de liberação no importe de R$ 111.798,83, ou seja, o valor integral do depósito, não o incontroverso, considerando que há indicação de excesso de execução de, ao menos, R$ 1.346,34. 3. Conheço parcialmente do recurso. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator